Tribunal: TJMT
Processo: 1027129-09.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1027129-09.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZ DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), JURANDIR PEREIRA - CPF: 559.267.381-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TERMO CIRCUNSTANCIADO. CRIME AMBIENTAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RESOLUÇÕES TJMT/OE Nº 14/2023 E TJMT/OE Nº 03/2024. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Sinop em face do 2º Juizado Especial Criminal da mesma comarca, nos autos de TCO, instaurado para apuração da infração penal prevista no art. 50 da Lei n. 9.605/1998.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a quem compete o processamento e julgamento de infração penal de menor potencial ofensivo tipificada na L. 9.605/1998, se ao Juizado Especial Criminal ou à Vara Criminal com atribuição para delitos ambientais, à luz das Resoluções TJMT/OE nº 14/2023 e TJMT/OE nº 03/2024.

III. Razões de decidir

3. O delito previsto no art. 50 da Lei n. 9.605/1998 possui pena máxima inferior a dois anos, cumulada com multa, configurando crime de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 61 da Lei n. 9.099/1995.

4. A CF/1988, art. 98, I, atribui aos Juizados Especiais Criminais a competência para julgar tais infrações, tratando-se de norma de competência absoluta e de aplicação obrigatória.

5. A Resolução TJMT/OE nº 14/2023, ao conferir à 4ª Vara Criminal de Sinop a competência para processar infrações ambientais, não excepcionou, nem poderia, as disposições constitucionais e legais que atribuem aos Juizados Especiais Criminais o julgamento dos crimes de menor potencial ofensivo.

6. A Resolução TJMT/OE nº 03/2024 reafirma a competência do 2º Juizado Especial Criminal para processar e julgar feitos nos termos da Lei n. 9.099/1995, inclusive os relacionados a infrações ambientais de menor gravidade.

IV. Dispositivo e tese

Conflito negativo de jurisdição julgado procedente.

Tese de julgamento:

"
Compete ao Juizado Especial Criminal o processamento e julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, inclusive daquelas previstas na Lei n. 9.605/1998, quando inexistentes Vara Especializada do Meio Ambiente (VEMA) e Juizado Volante Ambiental (JUVAM) na comarca.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 98, I; Lei n 9.099/1995, arts. 60 e 61; Lei 9.605/1998, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 45.135/SP.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) 1027129-09.2025.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

SUSCITADO: JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Sinop em face do Juízo do
2º Juizado Especial d
a mesma comarca, nos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 1008984-25.2023.8.11.0015, que foi instaurado para apuração do crime previsto no art. 50 da Lei n. 9.605/98
, cometido, em tese, por Jurandir Pereira.

O Juízo do 2º Juizado Especial da Comarca de Sinop declinou da competência em favor do Juízo da 4ª Vara Criminal da mesma Comarca, por entender que:

“(...) conforme dispõe o art. 5º, inciso I, alínea “e”, da Resolução TJMT/OE nº 14, de 23 de novembro de 2023, compete à 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop processar e julgar, privativamente, as ações de infrações penais que versem sobre questões ambientais, previstas na Lei nº 9.605/1998.

A natureza do delito aqui tratado atrai, portanto, a competência absoluta e exclusiva daquela unidade judiciária especializada, cuja atuação tem por escopo garantir tratamento técnico e uniforme à matéria, inclusive nos casos de menor gravidade, conforme diretriz institucional voltada à especialização jurisdicional em matérias de relevante interesse coletivo.

Outrossim, a leitura sistemática de referida Resolução do Órgão Especial, evidencia que, quando o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pretendeu excluir os crimes de menor potencial ofensivo da competência de vara especializada, assim o fez expressamente. (...)

Cumpre destacar que o termo “infração penal” é gênero jurídico que engloba tanto os crimes quanto as contravenções penais. No sistema jurídico brasileiro, a dicotomia se dá entre crime — cuja penalidade compreende reclusão ou detenção — e contravenção — penalizada com prisão simples ou multa.

Ambos são infrações penais, diferindo apenas no quantum e regime da pena. Assim, a expressão “infração penal” utilizada na Resolução TJMT/OE nº 14/2023 abrange indistintamente as infrações ambientais, sejam elas tipificadas como crime ou contravenção. E, no caso, configura-se evidente a omissão intencional quanto à exclusão das infrações ambientais de menor potencial ofensivo da competência especializada.

Trata-se, portanto, como supracitado, de competência absoluta por MATÉRIA, atribuída à unidade judiciária especializada, qual seja, a 4.ª Vara Criminal de Sinop.

Registre-se, uma vez mais, que o fato de se tratar de infração de menor potencial ofensivo não afasta a competência da 4ª Vara Criminal, pois se trata de opção pela especialização feita por ato normativo competente pelo Tribunal de Justiça, cuja eficácia e aplicabilidade são cogentes.

Dessa forma, impõe-se a declinação de competência para o juízo competente, nos termos do artigo supracitado.

Posto isso, DECLINO da competência para a 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, com fundamento no art. 5º, I, “e”, da Resolução TJMT/OE nº 14/2023. (...)”

Por sua vez, o Juízo da 4ª Vara Criminal de Sinop suscitou o presente conflito de jurisdição, nos seguintes termos:

“ (...) não há dúvida sobre a competência dos Juizados Especiais Criminais conforme artigos 60 e seguintes da Lei nº 9.099/95, na comarca de Sinop, regulada também pela Resolução TJMT/TP nº 03/2024, a qual dispõe, expressamente, que ao 2º Juizado Especial da comarca de Sinop compete “processar e julgar: os feitos dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995;”, não havendo qualquer ressalva quanto a infrações ambientais, delitos de trânsito ou outras infrações penais de menor potencial ofensivo, previstas no Código Penal ou nas legislações especiais abrangidas pela jurisdição privativa das varas criminais da comarca de Sinop.

Neste contexto, a ausência de ressalva expressa, na Resolução TJMT/OE nº 14/2023, ao dispor sobre as competências das unidades judiciárias criminais da comarca de Sinop, no tocante às infrações penais de menor potencial ofensivo, tem razão lógica e decorre da existência de previsão expressa em lei federal, ou seja, não haveria necessidade da Resolução disciplinar, muito menos contrariar, regra de competência já prevista em lei.

(...)

Por fim, cabe ressaltar que a competência dos Juizados Especiais da comarca de Sinop é delimitada pela Resolução TJMT/TP nº 03/2024, dispondo expressamente que ao 2º Juizado Especial da comarca de Sinop compete “processar e julgar: os feitos dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995;”, não havendo qualquer ressalva quanto a infrações ambientais, delitos de trânsito ou outras infrações penais de menor potencial ofensivo previstas no Código Penal ou na legislação especial.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 114, I, 115, III, e 116, § 1º, todos do Código de Processo Penal, Resolução TJMT/OE nº 14/2023 e Resolução TJMT/TP nº 03/2024, suscito ao Presidente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso conflito negativo de competência, a fim de que seja reconhecida a competência do 2º Juizado Especial Criminal de Sinop para processar e julgar o presente TCO, por versar sobre infração penal de menor potencial ofensivo, nos termos do artigo 61 da Lei nº 9.099/95, não se verificando quaisquer das hipóteses em que é autorizada a remessa do TCO ao Juízo comum. (...)”

Designei o Juízo do 2º Juizado Especial de Sinop (suscitado) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes relacionadas aos autos do TCO objeto do presente conflito (ID. 306528375).

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística pela procedência do presente conflito negativo de jurisdição
“para que seja declarada a competência do Juízo do 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop para processar e julgar o Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 1008984-25.2023.8.11.0015”
(ID. 308839369).

Feito relatado.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Turma

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Sinop em face do Juízo do 2º Juizado Especial da mesma comarca, nos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 1008984-25.2023.8.11.0015, que foi instaurado para apuração do crime previsto no art. 50 da Lei n. 9.605/98, que assim dispõe:

“(...) Art. 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. (...)”

Nos termos do art. 61 da Lei n. 9.099/95,
“consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.”

Dessa forma, não há dúvidas de que a conduta tipificada no art. 50 da Lei n. 9.605/1998 configura crime de menor potencial ofensivo, tendo em vista que a pena cominada é de detenção, de três meses a um ano, cumulada com multa.

Como se sabe, a CF, em seu art. 98, inciso I, estabeleceu como comando constitucional a criação dos Juizados Especiais, aos quais é atribuída a competência para, entre outras matérias, processar e julgar infrações penais de menor potencial ofensivo.

Com o intuito de conferir efetividade a esse mandamento constitucional, foi editada a Lei n. 9.099/1995, que, em seus arts. 60 e 61, dispõe sobre a competência do Juizado Especial Criminal para o julgamento das contravenções penais e dos delitos cuja pena máxima não ultrapasse dois anos, com ou sem aplicação de multa, como é o caso dos autos.

Ao se analisar a Resolução TJMT/OE n. 14/2023, no que tange às atribuições de competência da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, verifica-se a abrangência de uma gama variada de tipos penais, com destaque, especificamente, para a utilização do termo “inquéritos policiais” e não “termo circunstanciado de ocorrência”,
verbis
:

I - processar e julgar, privativamente:

a) ações de infrações penais contra a Administração Pública,

previstas no Código Penal e legislação especial;

b) ações de infrações penais de responsabilidade, previstas no Decreto-Lei n. 201, de 27 de fevereiro de 1967;

c) ações de infrações penais em licitações e contratos administrativos, previstas na Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos);

d) ações de infrações penais de trânsito, previstas na Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro);

e) ações de infrações penais ambientais, previstas na Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

II - receber inquéritos policiais instaurados para apuração de infrações penais:

a) contra a Administração Pública, previstas no Código Penal e legislação especial;

b) de responsabilidade, previstas no Decreto-Lei n. 201, de 27 de fevereiro de 1967;

c) de trânsito, previstas na Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro);

d) em licitações e contratos administrativos, previstas na Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos); e) ambientais, previstas na Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

III - cumprir as cartas precatória, rogatória e de ordem, afetas às matérias previstas no art. 5º, I, desta Resolução. (...)”.

Então, parece muito claro que a Resolução TJMT/OE n. 14/2023, ao estabelecer a competência da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop para processar e julgar, privativamente, as ações penais relativas a infrações ambientais, refere-se àquelas que não se caracterizam como de menor potencial ofensivo.

Isso porque a Resolução TJMT/OE n. 03/2024 dispõe, de forma expressa, que compete ao 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop processar e julgar os feitos dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da Lei n.º 9.099, de 26 de setembro de 1995.

A situação jurisdicional da 4ª Vara Criminal de Sinop, ao que parece, é a de uma repartição de competências e não de vara especializada, como é o caso das únicas 4 varas ambientais do Estado de Mato Grosso (Cuiabá, Rondonópolis, Barra do Garças e Cáceres) onde convivem em harmonia e sob a mesma
juris dictio
, a VEMA e o JUVAM, com procedimentos distintos para as infrações ambientais de menor, médio ou maior potencial ofensivo.

Sem contar que, o rito sumaríssimo da lei dos JECs, a partir da própria lavratura do TCO, o compromisso de comparecimento para evitar-se a lavratura do flagrante e fiança, as audiências preliminares e, as especificidades ambientais para as despenalizações dos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, previstas nos arts 27 e 28 da Lei nº 9605/98, acarretariam um anacronismo no rito processual penal adotado, rotineiramente pela 4ª Vara Criminal de Sinop.

Aliás, em uma interpretação sistemática, as Resoluções TJMT/OE n. 03/2024 e TJMT/OE n. 14/2023 não afastaram, nem poderiam afastar a competência dos Juizados Especiais Criminais para processar e julgar as infrações penais de menor potencial ofensivo, uma vez que se trata de competência absoluta, fixada em razão da matéria, razão pela qual é indisponível, improrrogável e imodificável, impondo-se com força cogente ao magistrado (STJ, RHC 45.135/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014).

Nesse contexto, diante da inexistência de vara especializada em matéria ambiental na Comarca de Sinop e, sobretudo, por se tratar de competência ratione materiae, de natureza absoluta (CF, art. 98, I; Lei n. 9.099/1995, arts. 60 e 61), impõe-se a fixação da competência do 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop para processar e julgar o Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 1008984-25.2023.8.11.0015, instaurado para apuração de infração de menor potencial ofensivo prevista no art. 50 da Lei n. 9.605/1998.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
Conflito Negativo de Jurisdição
PROCEDENTE
, declarando competente o 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop para processar e julgar o Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 1008984-25.2023.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025